Tribunal: STF
Processo: RE 1226148
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO. MUDANÇA DE CLASSE DENTRO DA MESMA CARREIRA ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Estado do Amapá, assim sintetizado:

“JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. PROMOÇÃO FUNCIONAL. LEI ESTADUAL Nº 949/2005. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 37, II, DA CF/88. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43 DO STF. INAPLICABILIDADE. DIREITO RECONHECIDO. RETROATIVOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
1) De acordo com o art. 31 da Lei Estadual nº 949/2005, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais de educação básica do poder executivo estadual, “Promoção é a passagem do profissional da educação de uma classe para a classe imediatamente superior mediante avaliação de desempenho e cumprimento do interstício previsto no artigo anterior”. Dispõe, ainda o seu art. 32 que “Ao profissional da educação ocupante do cargo de Professor fica assegurada a promoção para a nova classe, mediante a comprovação da nova formação, conforme disposto no art. 17, inciso I, alíneas “a” a “f”, independentemente do padrão em que estiver posicionado e do cumprimento do interstício previsto no art. 30. 
2) Referida norma prevê tal modalidade de enquadramento funcional ínsito ao sistema de provimento próprio da carreira de professor, não havendo falar-se em carreira distinta da que fora investido. Neste sentido, STF: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PROFESSOR. PROMOÇÃO POR ACESSO. CARGO DE CLASSE SUPERIOR. MESMA CARREIRA. ARTIGO 37, II, DA CB/88. OFENSA INOCORRENTE. 1. Omissis. 2. O Supremo fixou entendimento no sentido de que a promoção por acesso de professor da rede estadual de ensino não contraria o artigo 37, II, da CB/88, quando ocorre dentro da mesma carreira, não se tratando de ascensão à carreira diversa daquela para a qual o servidor ingressou no serviço público. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 651.838/MG, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 13/11/2007, Dje 157, de 07/12/2007. E ainda: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFESSOR. PROMOÇÃO POR ACESSO. MESMA CARREIRA. PROVIMENTO DERIVADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido encontra-se ajustado à jurisprudência do Tribunal,  no sentido de que a promoção por acesso do servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. II - Agravo regimental improvido.” Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 19/10/2010, Dje 218, de 16/11/2010. 
3) Inaplicabilidade, in casu, das Súmulas Vinculantes 37 e 43 do STF, cujo verbete, em relação a esta última, assim dispõe: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.” 
4) In casu, a parte recorrida comprovou ter preenchido os requisitos para a progressão pleiteada (art. 32 da Lei nº 949/2005), especialmente a conclusão de curso de nível superior, conforme regra do art. 373, I do CPC, sendo ônus do réu desconstituir o direito da parte autora por meio de provas, o que não restou satisfeito. 
5) Portanto, faz jus a parte autora à promoção pleiteada e aos valores retroativos do referido enquadramento funcional, conforme estabelecido pelo decisum de primeiro grau. Precedentes da Turma Recursal: 0002194-63.2015.8.03.0009; 0008809- 56.2016.8.03.0002; 0009220-02.2016.8.03.0002; 0004492- 49.2015.8.03.0002. 
6) Recurso conhecido e não provido. 
7) Sentença mantida.“ (e-doc. 10).

2. Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 13).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República. Sustenta ter havido promoção por ascensão, sem prévio concurso público, para cargo diverso do então ocupado pelo autor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (e-doc. 14).

É o relatório.

Decido.

4. Analisando idêntica situação, considerada legislação do Estado do Maranhão, o Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de controvérsia  constitucional. Eis a ementa pertinente:

“Recurso extraordinário. 
2. Administrativo. 
3. Progressão funcional prevista na Lei 6.110/94, do Estado do Maranhão. Carreira de professor. 
4. Esvaziamento da relevância e do caráter transcendental da questão suscitada no recurso extraordinário. Aplicação do art. 323-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em redação conferida pela Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, segundo o qual “ o relator poderá propor, por meio eletrônico, a revisão do reconhecimento da repercussão geral quando o mérito do tema ainda não tiver sido julgado”. 
5. Revisão do tema 493 da sistemática repercussão geral, para constar que: “Não possui repercussão geral a discussão acerca da constitucionalidade da progressão funcional prevista na Lei 6.110/94, do Estado do Maranhão”. 
6. Negado seguimento ao recurso extraordinário.”
(RE 523.086-RG/MA, Tema 493, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 21/01/2021). 

5. Acrescente-se que, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e 280 da Súmula do STF.

6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARREIRA DE PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NA LEI N. 324/2001 DO MUNICÍPIO DE IPIRA/SC. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo reputou infraconstitucional a questão referente à promoção de professor à classe superior a que pertence, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (RE 523.086 RG, Tema n. 493, ministro Gilmar Mendes). 2. Agravo de instrumento desprovido.”
(AI nº 806.873/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 08/02/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2016. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. PROMOÇÃO TRIENAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 144/2005. LEI LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. 3. A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não ofendeu a norma do art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto está devidamente fundamentada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. “
(ARE nº 836.762-AgR/AC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/03/2017, p. 05/05/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. PROMOÇÃO NA CARREIRA. CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. Eventual ofensa ao Magno Texto apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido.”
(AI nº 459.701-AgR/MG, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 27/03/2012, p. 20/04/2012).

“ADMNSTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFESSOR. PROMOÇÃO POR ACESSO. MESMA CARREIRA. PROVIMENTO DERIVADO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
 1.	O acórdão recorrido encontra-se ajustado à jurisprudência do Tribunal, no sentido de que a promoção por acesso do servidor constitui forma de forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele que já estava efetivado.
 2.	Agravo regimental improvido.”
(AI nº 785.469-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 19/10/2010, p. 16/11/2010).

7.  Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.

Publique-se.

Brasília, 14 de setembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator